Tribunal: STF
Processo: HC 167375
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-12
Data de publicação: 2019-11-12

Ementa:
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em se tratando de condenado reincidente, ainda que a sanção tenha sido estabelecida em menos de 4 anos, mostra-se viável o afastamento do regime de cumprimento aberto.



    PENA – LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. A contumácia delitiva afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, § 3º, do Código Penal.